Tribunal: TJDFT
Processo: 0711501-37.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. PENA DE MULTA ISOLADA. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante da denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Não foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (ID 81269217).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta atribuída ao acusado. Alegou que o réu afirmou, em juízo, ter adquirido a faca no mesmo dia dos fatos e que a portava apenas para transportá-la até sua residência, circunstância que afastaria a configuração da contravenção penal imputada. Defendeu que o acusado admitiu ter portado a faca, ainda que tenha esclarecido as circunstâncias da conduta, o que caracteriza confissão qualificada apta a ensejar a incidência da atenuante da confissão espontânea. Aduziu a possibilidade de aplicação de pena exclusivamente de multa, destacando que, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, deve-se observar o disposto no art. 62 da Lei no 9.099/95, priorizando-se a adoção de medidas penais menos gravosas. Requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada e pela substituição da pena de prisão simples pela pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a tipicidade da conduta praticada pelo recorrente; (ii) a incidência da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena; e (iii) a possibilidade de substituição da pena de prisão simples por pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 489/2025 – 32a DP (Ocorrência Policial no 5.043/2025 – 26a DP – ID 81268712, Auto de Apresentação e Apreensão no 242/2025 – ID 81268713 e Laudo de Perícia Criminal – Exame de Eficiência - 67.347/2025 – ID 81268728) e da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou clara quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
7. Os depoimentos colhidos em juízo mostram-se firmes e coerentes, não havendo razões para afastar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, sobretudo por estarem corroboradas pelos demais elementos probatórios. Tampouco se verifica qualquer indício de que os agentes tivessem motivo para incriminar falsamente o recorrente ou circunstância capaz de comprometer a confiabilidade de seu relato. A versão apresentada pelo recorrente, no sentido de que teria adquirido a faca momentos antes para transportá-la até sua residência, permaneceu desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração, revelando-se isolada diante das demais provas produzidas. Ademais, a imagem da faca permite a conclusão de não se tratar de utensílio novo, por conter marcas e desgastes.
8. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do ARE no 901.623/STF, sob o regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 857): “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. No caso, o recorrente foi flagrado portando uma faca com aproximadamente 30 cm de comprimento. O laudo pericial concluiu tratar-se de instrumento perfurocortante, eficiente para os fins a que se destina e, também, para a produção de lesões corporais incisas e perfuroincisas, evidenciando sua potencialidade lesiva. Ausente qualquer elemento que indique destinação lícita do objeto, configura-se o porte desvirtuado de instrumento com potencial ofensivo, conduta apta a expor a incolumidade pública a risco, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
9. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
10. No caso em exame, embora tenha buscado justificar sua conduta, o recorrente reconheceu que portava a faca em sua cintura no momento da abordagem policial. Tal admissão contribuiu para a elucidação dos fatos e autoriza o reconhecimento da confissão qualificada como circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Impõe-se, portanto, a parcial reforma da sentença para que a atenuante seja considerada na segunda fase da dosimetria, admitida a compensação integral com a agravante da reincidência, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.
11. A aplicação isolada da multa constitui faculdade do julgador e deve observar as circunstâncias judiciais do caso concreto. No presente caso, a presença de reincidência e de maus antecedentes revela maior reprovabilidade da conduta, circunstâncias que afastam a suficiência da pena de multa como resposta penal adequada. A reprimenda fixada mostra-se proporcional à gravidade do fato e compatível com as finalidades preventiva e retributiva da pena, motivo pelo qual deve ser mantida, com a única adequação relativa ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a pena do réu para 1 (um) mês de prisão simples. Mantidos os demais termos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.